Tribunal: TJDFT
Processo: 0724848-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. TETO. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO COLENDO STF. RE 1.491.414/DF. APLICAÇAO IMEDIATA. RECURSO PROVIDO.
1. O Colendo STF, em recente julgamento, deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024).)
2. A aplicação é imediata. A tese fixada no Tema 792, segundo entendimento do Pretório Excelso, não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020.
3. Precedentes da Casa e da egrégia Turma.
4. Recurso provido. Decisão reformada.